Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA PULMONAR. MEDICAMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO. FORNECIMENTO. DEVER DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça e pelo colendo STJ, é abusiva a recursa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico do paciente segurado, sob o pretexto de que a sua utilização está fora das indicações descritas na bula ou manual registrados na ANVISA (uso off-label). Precedentes.
2. Não é dado ao plano de saúde determinar qual tipo de tratamento deve ser dispensado ao paciente, podendo limitar as disposições contratuais tão-somente quanto às doenças que serão cobertas. Precedentes.
3. In casu, mostra-se injustificada a negativa pelo plano de saúde, uma vez que restou evidenciada a urgência e a efetividade do tratamento indicado pela equipe médica.
4. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
4.1. Demonstrado no caso em análise que fora injusta a negativa no tratamento pleiteado pelo segurado, configura-se o ilícito capaz de gerar a responsabilização por danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.